Tribunal: TJDFT
Processo: 0754247-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.

2. Verificam-se inexistentes as omissões apontadas, visto que que as alegações do embargante foram fundamentadamente rejeitadas no acórdão. A discordância da parte com o entendimento do órgão julgador não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese, o que pretende o embargante é o reexame da matéria, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.

3. O art. 1.025 do CPC acolheu a tese do prequestionamento implícito, uma vez que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.